Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXAME DO MÉRITO. COGNIÇÃO AMPLA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DEFERIMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. SÓCIO. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A penhora/bloqueio de bens e valores, via sistema BacenJud e RenaJud, não se afigura possível no momento do deferimento da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual é sócio o agravante e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de seus bens pessoais.
2. A demora no pagamento da dívida executada não é suficiente, por si só, para afastar do sócio/agravante o direito ao contraditório e ampla defesa.
3. Agravo interno prejudicado.
4.Recurso conhecido e provido.